Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MOURA DE BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) SA (Id. 66830724) contra a r. decisão Id. 216691264, proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716415-47.2020.8.07.0001, movido por Geraldo Moura de Brito e Maria do Socorro Silva Brito, que intimou o Executado para apresentar a carta de quitação do financiamento, no prazo assinalado, sob pena de busca e apreensão, nos termos seguintes: “Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, proposta por GERALDO e MARIA em face do Banco Santander. A sentença foi parcialmente procedente para declarar abusiva cláusula contratual e determinar o recálculo do saldo devedor, com a possibilidade de devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (ID. 76274665). A apelação interposta pelo Banco Santander não foi provida (ID. 87876135) e a ação transitou em julgado. Após a instauração da fase de cumprimento de sentença, a decisão de ID. 137615754 homologou o cálculo pericial e declarou liquidado o julgado, cabendo à parte autora o valor de R$ 99.212,80, o qual não foi provido (ID. 180625214). Instaurado o cumprimento de sentença, houve o pagamento voluntário da obrigação (ids.192926843 e 195531195). Agora, a parte exequente comparece nos autos para informar que a executada não emitiu a carta de quitação do financiamento, bem como existe saldo devedor em aberto em relação ao contrato objeto da lide. Intimada para se manifestar sobre a questão, o BANCO quedou-se inerte. Renovo a intimação do SANTANDER para apresentar a carta de quitação do financiamento, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o contrato apresenta saldo devedor pendente, o que inviabiliza a emissão da carta de quitação. Argumenta ser incabível a medida de busca e apreensão, uma vez que a emissão da carta de financiamento depende de procedimentos internos ainda não finalizados. Aduz que não há retenção ou posse indevida do documento. Aponta que não há urgência que justifique a adoção de medida severa. Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade. Preparo recolhido – Id. 66831532. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, é contraditória a justificativa do banco para não ter emitido a carta de quitação do financiamento, uma vez que afirma tanto que existe saldo devedor pendente, como também que a carta apenas não foi emitida por depender de procedimentos internos já iniciados. Rejeito de plano o primeiro argumento, uma vez que, tendo havido a liquidação do julgado, foram homologados os cálculos periciais, que reconheceram a existência de crédito em favor dos exequentes, e não o contrário (Ids. 137615754 e 180610499). E, tendo sido reconhecida a inexistência de saldo devedor em julgamento ocorrido há mais de um ano (Acórdão no 1718017), carece de verossimilhança a alegação de que o prazo conferido pela Juíza a quo seja desarrazoado. Por outro lado, tendo reconhecido que o documento ainda não foi produzido, a medida de busca e apreensão é, de fato, incompatível com a pretensão manifestada, em ofensa à economia processual. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, unicamente para suspender a ordem de busca e apreensão, sem prejuízo de a Juíza de piso determinar, de imediato, outras medidas coercitivas idôneas para o cumprimento da tutela, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Retifique-se a atuação para que constem “GERALDO MOURA DE BRITO e MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO” como Agravados. Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora